Tribunal: TJSP
Processo: 2189569-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI 911/69 – MORA CONFIGURADA
I - Relação jurídica regida por lei específica, Decreto-Lei 911/69 que, em seu art. 3o, prevê a busca e apreensão do bem e permite que o devedor quite o débito no prazo de cinco dias, obtendo-se de volta o veículo apreendido, in verbis: (O proprietário fiduciário ou credor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI 911/69 – MORA CONFIGURADA
I - Relação jurídica regida por lei específica, Decreto-Lei 911/69 que, em seu art. 3o, prevê a busca e apreensão do bem e permite que o devedor quite o débito no prazo de cinco dias, obtendo-se de volta o veículo apreendido, in verbis: (O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário);
II - O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário – Precedentes;
III - Verificando-se ainda que o agravante demonstrou o protesto do título pelo 2o Tabelião de Notas do município de Araçatuba (endereço do réu), sendo certificado que o agravado recebeu a intimação, portanto, mora comprovada, a liminar de busca e apreensão do bem deve ser deferida.

RECURSO PROVIDO